Tribunal: TJMT
Processo: 1021179-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO – DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE DEFERIU O PLEITO LIMINAR – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SUSPENSÃO DE REAJUSTE OU CORREÇÃO NAS PARCELAS DO CONTRATO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I- O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que não restou configurado no caso em análise.
II- Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a Agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021179-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (AGRAVANTE), HELDER DA SILVA ALVES - CPF: 037.245.941-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO – DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE DEFERIU O PLEITO LIMINAR – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SUSPENSÃO DE REAJUSTE OU CORREÇÃO NAS PARCELAS DO CONTRATO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I- O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que não restou configurado no caso em análise.

II- Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a Agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021